Tribunal: TJSP
Processo: 2038541-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão indeferiu pedido de expedição de alvarás.
Insurgência do inventariante requerendo expedição de alvará para transferência de veículo ao espólio de legatária falecida. Pedido de expedição de alvará para venda de imóvel.
Incidência da hipótese prevista no art. 1.923, §1o, do CC. Não se defere a imediata posse da coisa ao legatário. Princípio da saisine

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão indeferiu pedido de expedição de alvarás.
Insurgência do inventariante requerendo expedição de alvará para transferência de veículo ao espólio de legatária falecida. Pedido de expedição de alvará para venda de imóvel.
Incidência da hipótese prevista no art. 1.923, §1o, do CC. Não se defere a imediata posse da coisa ao legatário. Princípio da saisine que a ele não se aplica. Transferência ao espólio da legatária infringiria a regra. Não comprovada excepcionalidade para alienação do imóvel. Ausentes indícios de quais sejam as despesas que acarretem ao espólio. Respeito à indivisibilidade do espólio. Decisão mantida.
Agravo não provido.